Tribunal: TCU
Processo: 008.872/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do TRE/PE contra acórdão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude de dele indevidamente constar a parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Valéria de Albuquerque Freira, ex-servidora do TRE/PE, contra o Acórdão 8468/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.